Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0765082-14.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília. Alega a agravante que seu pedido de penhora de bens na sede da empresa agravada restou indeferido pelo Juízo de origem, sob fundamento de que tal constrição, a ser efetivada em outro estado da federação, contraria os princípios norteadores da Lei 9.099/95, quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não se se coadunando com a expedição de Carta Precatória para tal fim.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 63877557 indeferiu o pleito de efeito suspensivo e manteve a decisão agravada até julgamento do presente agravo.
4. Não se desconhece que o artigo 13 da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas. Todavia, relembra-se que, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ocorre que a pretensão da parte agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, eis que eventual bloqueio e penhora de bens, exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845, §2o do CPC).
5. Os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que inviável a pretensão para penhora de via carta precatória. Enfim, pontue-se que não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observados, em especial, a celeridade e simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95. Desse modo, o óbice à expedição da carta precatória decorre da escolha do exequente pela execução no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação, sendo que poderia optar pelo rito ordinário ou, até mesmo, a execução perante o Juizado Especial do local dos bens da parte executada. Nesse sentido: Acórdão 1877524, 0700373-47.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024 e Acórdão 1822054, 0702232-35.2023.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no PJe: 12/03/2024.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão de origem mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.